Tribunal: TJPA
Processo: 0013503-97.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013503-97.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA, LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. EFEITO MODIFICATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE.

ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória em desfavor de
YAGO SALLES NOGUEIRA,
pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II do CP.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, alegando que, embora a matéria tenha sido suscitada nas razões da apelação, o Acórdão teria sido omisso neste ponto.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o objeto do presente recurso se insere em uma das hipóteses legais para oposição dos Embargos declaratórios; (ii) se a matéria descrita no presente recurso foi ventilada anteriormente nas razões do Recurso de apelação ou se trata de inovação recursal.

III.

Razões de decidir

4.

Os Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

5. O embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria não alegada nas razões recursais da apelação, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se manifestar.

6. Os Embargos de Declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024.

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013503-97.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por YAGO SALLES NOGUEIRA contra Acórdão de Id.
18420327
, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento à apelação do embargante, que foi condenado pelo delito de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Inconformado, o embargante aduz que o acordão foi omisso em relação à dosimetria da pena, vez que a matéria teria sido ventilada nas razões da apelação. Dessa forma,
pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reanalisada a dosimetria da pena imposta ao embargante (
ID-20427542).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração, posto que a dosimetria da pena não foi impugnada pelo embargante no Recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal (ID-21815189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo à análise.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

Nas razões do presente recurso, a defesa pretende que seja reanalisada a dosimetria da pena do embargante, YAGO SALLES NOGUEIRA, aduzindo que

a matéria teria sido ventilada nas razões da apelação, todavia, não apreciada por esta Corte, configurando omissão.

Em análise aos autos, verifica-se que a matéria não foi levada à apreciação desta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

Nas razões do apelo, a defesa limitou-se a requerer a absolvição do embargante por entender que as provas eram insuficientes para subsidiar o édito condenatório. Todavia, foi silente em relação à dosimetria da pena.

Na ocasião, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, negaram provimento ao recurso, nos termos do acordão abaixo transcrito (ID-20310722):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. EMENDATTIO LIBELLI. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA QUE FOI CONFIRMADO PELOS OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CONFISSÃO PERANTE O DELEGADO DE POLÍCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA E LACÔNICA. REVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do processo pelo emendatio libelli, pois o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, e, portanto, o juiz primevo pode condená-lo com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender;

2. Não há porque se falar em nulidade da confissão prestada junto à autoridade policial pois a defesa do réu, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca da confissão viciada, nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, em momento mais conveniente a seus interesses;

3. Não há também que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, pois esse procedimento foi corroborado pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas e testemunhas em juízo que apontaram os réus como autores do delito;

4. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório;

5. Dosimetria da pena: culpabilidade e consequências do crime. Possuindo valoração genérica e lacônica, sua neutralização é medida que se impõe;

6. Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois não é necessária a realização de perícia técnica para averiguar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelos réus;

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Nessa esteira, constata-se que a matéria ventilada nos presentes aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

Na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria não alegada nas razões recursais da apelação, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se manifestar.

É necessário destacar que os Embargos de declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios. Certifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO.

- Contendo o acórdão suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada no ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, inexiste omissão a ser sanada.

-
Ao veicular nos embargos declaratórios questões não alegadas em qualquer outra oportunidade, incorre o embargante em inovação recursal, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclaratórios.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr

1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios
.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta inovação recursal em formato de segunda apelação, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/03/2025